Tribunal: TJDFT
Processo: 0714998-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a remessa dos autos ao Juízo em que tramita a recuperação judicial da agravada.
2. In casu, o crédito exequendo foi constituído após a concessão da recuperação judicial, tratando-se de crédito de natureza extraconcursal.
3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça “em que pese o crédito de natureza extraconcursal estar excluído do plano de recuperação e seus efeitos, a jurisprudência desta Corte tem entendido que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal. (AgInt no AREsp 1975131/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 05/04/2022).
4. Considerando-se que a presente execução se encontra em fase de realização de atos expropriatórios para satisfação do crédito exequendo, os autos devem ser remetidos ao Juízo da recuperação judicial, porquanto competente para a adoção de atos de constrição patrimonial da recuperanda.
5. Recurso conhecido e desprovido.